Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-88.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA RÉ. COMPENSAÇÃO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual objetiva a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo consignado na modalidade RMC e de cartão de crédito; que seja determinada a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário; bem como, a condenação da parte ré a restituir em dobro o importe de R$5.080,00, cobrado de 08/2015 até a presente data, além de indenização por danos morais.
II. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54). Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.
III. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
IV. No caso, a relação contratual ficou comprovada por intermédio dos documentos ID 19026599 e 19027373. O contrato permite a realização de saque, sendo que na ocasião foi disponibilizada a quantia de R$ 1.510,00 para a parte autora, como indicado naquele contrato e no comprovante da transferência bancária (ID 19026601).
Todavia, verifica-se que não foram repassadas as adequadas informações quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficaram claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento).
V. A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
VI. Além disso, a parte autora esclarece que, além de não terem sido prestadas as informações necessárias acerca da contratação, não recebia as faturas do cartão de crédito, o que impediria a quitação do valor complementar para a quitação das parcelas do mútuo. Não obstante a ré juntar na contestação faturas mensais (ID 19026600), não há a demonstração de que estas foram efetivamente enviadas ao autor, confirmando a verossimilhança das suas alegações de que jamais recebeu a informação apropriada acerca do contrato firmado. As faturas, ainda, demonstram que o cartão não foi utilizado.
VII. Há de se destacar que, passados quase de 3 anos do início da relação contratual relativa à disponibilização do valor de R$1.510,00, a parte autora já havia quitado mais de R$2.000,00 do saldo devedor, mas, ainda assim, remanescia um débito superior ao valor contratado (R$1.628,84; 07/02/2018; ID 19026600, p. 2), o que demonstra que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato, pois há um abatimento irrisório do valor principal. Assim, a contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas e necessárias, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC).
VIII. A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade dos contratos firmados entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, o que exige como consectário lógico a devida compensação entre o valores tomado e pagos, de forma a estabelecer a quantia a ser ressarcida ao consumidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
IX. Quanto ao valor a ser ressarcido, não há nada nos autos que indique que os descontos tenham sido iniciados em 01/08/2015, como alega a parte autora, sendo que a própria disposição contratual é datada de 13/09/2017. Ademais, o valor mensal descontado é de R$59,07, como a própria autora afirmou em sua inicial, não devendo prevalecer o valor de R$251,59 que se refere à empréstimo consignado, à teor do que consta no documento de ID 19026594.
X. Em tempo, não se ignora que nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, a cobrança indevida não decorrente de erro justificável importa na devolução em dobro, ainda mais quando não é dado ao consumidor optar pelo não pagamento, já que os descontos foram realizados diretamente no seu contracheque. Contudo, tendo em vista que é possível apurar que houve a disponibilização de valores para a parte autora mediante o depósito na conta corrente de sua titularidade, resta afastada a má-fé da instituição bancária, de modo que a diferença a favor da parte autora mediante a compensação de valores deve ser devolvida na forma simples.
XI. Também não há que se falar em dano moral indenizável, pois o consumidor manifestou vontade de contrair empréstimo consignado, de forma que seriam realizados descontos diretamente na sua fonte de pagamento. A abusividade reside na forma da contratação, que não foi suficientemente esclarecida, não tendo sido observadas com rigor as normas que disciplinam a espécie contratual.
XII. Em que pese a nulidade decorrente da inobservância do ordenamento jurídico para a contratação, não houve reflexo em direito de personalidade do consumidor, que pôde se valer do numerário creditado em sua conta bancária.
XIII. Recurso conhecido e provido em parte para declarar a nulidade do contrato cartão de crédito e com reserva de margem consignável (RMC) e o respectivo mútuo, firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, com a devida compensação entre os valores tomados e pagos de forma a ser promovida a restituição do saldo em favor da parte autora na forma simples. Tanto os valores depositados em benefício da parte autora, quanto aqueles descontados mensalmente relativos aos pagamentos efetuados, deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada depósito/desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação de forma a apurar a restituição devida.
XIV. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.